Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700361-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO AGRAVADO: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO em face da decisão prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA – ME, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela requerente e lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento as custas processuais. Em suas razões recursais, afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos comprovante de renda juntamente com documentos comprobatórios de despesas mensais que comprometem sua capacidade financeira. Acrescentou que é idosa, que não possui ocupação laboral e que é portadora de câncer, cujo tratamento está sendo realizado em razão do auxílio de familiares. Pleiteou, liminarmente, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a sua confirmação. Por meio da decisão de ID 15887609, esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça vindicado liminarmente pela agravante, ante a ausência de demonstração da condição de hipossuficiente, e lhe oportunizou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porém, a recorrente quedou-se inerte, consoante certidão de ID 16247298. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu §1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. Importante rememorar que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso e indeferido o respectivo pedido, foi fixado prazo para realização do recolhimento do preparo, em observância ao art. 99, §7o, do CPC, porém, em que pese devidamente intimada, referida parte não cumpriu tal providência, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: “5. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.” (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por deserção, nos termos dos arts. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator